Tribunal: TJMT
Processo: 1007238-71.2017.8.11.0003
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007238-71.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Multas e demais Sanções]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[ASSURANT SEGURADORA S.A. - CNPJ: 03.823.704/0001-52 (APELANTE), ANTONIO ARY FRANCO CESAR - CPF: 130.946.058-26 (ADVOGADO), ASSURANT SEGURADORA S.A. - CNPJ: 03.823.704/0001-52 (APELADO), ANTONIO ARY FRANCO CESAR - CPF: 130.946.058-26 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELANTE), THIAGO PEREIRA GARAVAZO - CPF: 026.522.651-13 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DOS EMBARGOS – REJEITADA – INTELIGÊNCIA DO ART. 16, I, DA LEF – MULTA APLICADA PELO PROCON – CERCEAMENTO DE DEFESA – CONSTATAÇÃO – VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – VERIFICAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Nos termos do art. 16, I, da Lei n. 6.830/80, o termo inicial do prazo para oferecimento de embargos à execução fiscal, nos casos em que o executado efetua garantia do débito, corresponde ao primeiro dia útil subsequente à apresentação de tal garantia.

Evidente a nulidade de todo o procedimento administrativo, quando este, corre à mingua da parte prejudicada em face do envio de intimações à endereço diverso do pertinente, sendo imperioso o reconhecimento do cerceamento de defesa e da violação aos princípios do contraditório e a ampla

Sentença mantida. Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
Município de Rondonópolis/MT
, contra decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT, em
sentença de lavra do Excelentíssimo Dr. Edson Dias Reis
, a qual julgou parcialmente procedentes os Embargos à Execução Fiscal nº 1005304-15.2016.8.11.0003, opostos pela pessoa jurídica
Assurant Seguradora S/
A, para anular o processo administrativo nº 0114.001.254-2/2014 e, por corolário, a CDA nº 1957/2016, e ainda declarar extinto o feito executivo embargado.

Condenou ainda a embargada ao pagamento ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais foram fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor do proveito econômico, nos termos do §3º, I, do art. 85 do CPC. (Id. 6273679, fl.06)

Em suas razões recursais, a municipalidade apelante, argumenta em suma:
a)
preliminarmente a intempestividade dos embargos à execução;
b)
inexistência de vícios capazes de invalidar os atos administrativos;
c)
estrita obediência aos princípios constitucionais do contraditório e ampla defesa;
d)
incidência do brocado francês “
pas de nullité sans grief
”, o qual leciona que não há nulidade sem prejuízo, e por fim,
e)
a aplicação dos artigos 277 e 283 § único do CPC, bem como do art. 73 Lei Complementar Municipal nº 30/2005.

Forte nessas premissas, requer o provimento do recurso para que seja retomado o regular prosseguimento da marcha processual (Id. 6273681, fl.10).

Em sede de contrarrazões, a parte recorrida rechaçou, ponto a ponto, os fundamentos apresentados no apelo (Id. 6273688, fls. 2 a 6).

Dispensável a intimação da douta Procuradoria-Geral de Justiça em face do que preconiza a Súmula 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 11 de dezembro de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR – DA OPOSIÇÃO EXTEMPORÂNEA DOS EMBARGOS À EXECECUÇÃO
.

O Município de Rondonópolis argui, em preliminar, que os Embargos à Execução Fiscal não podem ser conhecidos, uma vez que a garantia do juízo foi oferecida depois de transcorrido o prazo de 5 (cinco) dias da efetivação da citação, ocorrendo a preclusão temporal para realização do depósito do montante executado, impossibilitando a apresentação dos embargos do devedor.

Sobre o assunto, sabe-se que nos termos dos artigos 8º, 9º e 10, da Lei n.º 6830/1980 (Lei de Execuções Ficais), depois de efetivada a citação, o executado tem o prazo de 5 (cinco) dias para pagar a dívida ou garantir a execução, sob pena de ter os seus bens penhorados, como cito:

“
Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas
:

(...)

Art. 10 - Não ocorrendo o pagamento, nem a garantia da execução de que trata o artigo 9º, a penhora poderá recair em qualquer bem do executado, exceto os que a lei declare absolutamente impenhoráveis.

Art. 9º - Em garantia da execução, pelo valor da dívida, juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, o executado poderá:

I - efetuar depósito em dinheiro, à ordem do Juízo em estabelecimento oficial de crédito, que assegure atualização monetária;

(....)

Art. 10 - Não ocorrendo o pagamento, nem a garantia da execução de que trata o artigo 9º, a penhora poderá recair em qualquer bem do executado, exceto os que a lei declare absolutamente impenhoráveis”
. (...).

Já o art. 16 da LEF, estabelece que os Embargos podem ser opostos no prazo de 30 (trinta) dias, a contar do depósito, apresentação de prova da fiança bancária ou do seguro garantia, ou intimação da penhora,
in verbis
:

“
Art. 16 - O executado oferecerá embargos, no prazo de 30 (trinta) dias, contados:

I - do depósito;

II - da juntada da prova da fiança bancária ou do seguro garantia;

III - da intimação da penhora.

§ 1º - Não são admissíveis embargos do executado antes de garantida a execução
”. (destaquei) (...).

Em uma leitura rápida dos artigos 8 e 16 da Lei de Execução Fiscal, tem-se uma falsa ideia de que o prazo limite para se efetuar o depósito com a finalidade de se iniciar a contagem do prazo para oposição dos embargos do devedor é de 5 (cinco) dias a partir da efetivação da citação.

No entanto, a garantia do juízo pelo devedor
de forma extemporânea não impede que o devedor oponha embargos à execução
, mas, apenas obsta que a Fazenda Pública nomeie bens à penhora na forma do artigo 10, da Lei n.º 6830/1980 depois dessa data.

Outrossim, o Superior Tribunal de Justiça, pacificou entendimento, por meio do Recurso Paradigma REsp 1112416/MG (Tema Repetitivo 131), que o termo inicial para oposição dos embargos se dá a partir da data da efetiva intimação da penhora no executivo fiscal.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. NULIDADE DO ACÓRDÃO POR FALTA DE MOTIVAÇÃO. ARTS. 131, 165 E 458, II, DO CPC. NÃO-OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. TERMO A QUO DO PRAZO PARA EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. GARANTIA DO JUÍZO MEDIANTE PENHORA. JUNTADA DO MANDADO. RECURSO REPETITIVO. ART. 543-C DO CPC. [...] 3. O termo inicial para a oposição dos Embargos à Execução Fiscal é a data da efetiva intimação da penhora, e não a da juntada aos autos do mandado cumprido. (...)”. (STJ - REsp 1112416/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 27/5/2009, DJe 9/9/2009).

No caso dos autos, observa-se que a Apelada foi citada no feito executivo em 21/02/2017, e posteriormente, na data de 07/03/2017 (Id. 6273650) a recorrida apresentou o seguro garantia para o fim de oposição de embargos do devedor, sendo que até essa data não havia sido realizado qualquer penhora de bens no feito executivo e nem a indicação de bens pela parte exequente.

Com efeito, embora o depósito pelo devedor tenha sido realizado depois do prazo estabelecido no art. 8º da Lei de Execuções Fiscais, seria incoerente reconhecer a preclusão temporal da garantia, impossibilitando a oposição dos embargos à execução, se o prazo para apresentação da defesa poderia passar a fluir em data posterior, com a realização da 1ª penhora no executivo fiscal.

E mais, o Superior Tribunal de Justiça tem se manifestado no sentido de que “
o termo a quo para a contagem do prazo para a interposição de embargos à execução fiscal é a data da intimação do depósito, sendo necessária inclusive a redução a termo da penhora realizada
”.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TERMO INICIAL DE CONTAGEM PARA A INTERPOSIÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. DATA DA INTIMAÇÃO DO DEPÓSITO. ENTENDIMENTO DESTA CORTE. I - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de que o termo a quo para a contagem do prazo para a interposição de embargos à execução fiscal é a data da intimação do depósito, sendo necessária inclusive a redução a termo da penhora realizada. Nesse sentido: AgInt no AREsp 1198682/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/04/2018, DJe 23/04/2018; REsp 1690521/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/09/2017, DJe 10/10/2017; AgInt no REsp 1634365/PR, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2017, DJe 29/03/2017. II - A 1ª Seção, em sede de recurso especial submetido à sistemática do art. 543-C do CPC/1973, consolidou entendimento de que o termo inicial para a oposição de embargos à execução fiscal é a data da efetiva intimação da penhora, e não a da juntada aos autos do mandado cumprido (REsp. 1.112.416/MG, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, Dje 9.9.2009). III - Agravo interno improvido”. (STJ - AgInt no AREsp 1133574/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/5/2018, DJe 21/5/2018).

In casu
, verifica-se que, embora o depósito tenha sido realizado em
07/03/2017
(Id. 6273650), e os Embargos à Execução Fiscal opostos somente em
25/09/2017
(Id. 6273649), não houve, segundo a exigência da uníssona Jurisprudência do STJ, a imprescindível –
intimação da data do depósito
, logo, se
inexistente
a inauguração do
termo
a quo
para a contagem do prazo, tempestivos os presentes Embargos

Desse modo,
REJEITO
a presente preliminar.

É como voto.

VOTO - MÉRITO

Egrégia Câmara:

Conforme explicitado no relatório cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo Município de Rondonópolis/MT, contra decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT, em sentença de lavra do Excelentíssimo Dr. Edson Dias Reis, a qual julgou parcialmente procedentes os Embargos à Execução Fiscal nº 1005304-15.2016.8.11.0003, opostos pela pessoa jurídica Assurant Seguradora S/A, para anular o processo administrativo nº 0114.001.254-2/2014 e, por corolário, a CDA nº 1957/2016, e ainda declarar extinto o feito executivo embargado.

A questão é de extrema simplicidade, razão pela qual, esclareço desde já, que não assiste razão ao apelante
.

Isso porque, é patente a nulidade do Processo Administrativos nº 0114.001.254-2/2014, que ensejou a aplicação da multa pelo PROCON, tendo em conta o cristalino cerceamento de defesa no caso concreto.

Compulsando os autos, nota-se que as intimações direcionadas para a embargante ora apelada, para que esta se defendesse no aludido Procedimento Administrativo, perante o Órgão de defesa do consumidor
foram direcionadas à empresa diversa
.

De fato, as intimações, a priori, foram destinadas à pessoa jurídica
Aon Infinity do Brasil S/A
, cujo endereço, à época, era Caixa Postal 62608 – São Paulo S/N, no entanto, a sede da reclamada ora recorrida se localiza na cidade de
Barueri/SP
– Rua Alameda Rio Negro, 585 – Bairro Alphaville.

Ademais, a apelada,
sem sequer ter tido a oportunidade de se defender nos autos
, fora multada sob o fundamento de “
reclamação não atendida
” (Id. 6273660, fl.02), oportunidade em que, somente na fase de aplicação da sanção pecuniária, teve encaminhada para si, a carta postal com o endereço pertinente (Id. 6273661, fl.3).

Não bastasse isso, apesar de ter apresentado recurso administrativo (Id 6273662), sustentando a ocorrência do cerceamento de defesa e violação aos princípios constitucionais do contraditório e ampla defesa, em face do desconhecimento do andamento da reclamação consumerista, por erro exclusivo do PROCON, ainda assim, a apelada
teve seu recurso negado pela Turma Recursal
(id 6273664, fl.01).

Dessa forma, não comporta lógica argumentação da Municipalidade apelante, quando afirma que, “
não se demonstrou qualquer prejuízo à parte recorrida, na medida em que foi analisada a sua manifestação, bem como
(...)
fora notificada de todos os atos
do Processo administrativo
” (Id. 6273682, fl.10).

Ora, como é possível defender a tese de que a pessoa jurídica apelada, participou de todo o trâmite da reclamação consumerista, se apenas tomou ciência, quando a multa já havia sido lavrada?

O que se vislumbra na realidade, é uma evidente e clara ofensa aos princípios constitucionais do contraditório e ampla defesa, garantia essa assegurada inclusive em Processos Administrativos, como no caso em exame.

A propósito, vejamos jurisprudência acerca do reconhecimento do cerceamento de defesa, em casos de direcionamento de intimações ou citações à endereços diversos. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVIL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO POR FALTA DE PREPARO INICIAL – NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR – INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 257 E 267, III E PARAGRÁFO 1º, DO CPC – NÃO OBSERVÂNCIA –
CERCEAMENTO DE DEFESA - CONFIGURADA – AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO
- SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

O cancelamento da distribuição com fulcro no art. 257 do CPC, depende de inércia da parte autora que, após intimada pessoalmente, deixa transcorrer in albis o prazo para regularização, em interpretação conjunta dos arts. 257 e 267, inciso III e parágrafo 1º, ambos do Código de Processo Civil.

No caso em que a correspondência foi enviada para o endereço incorreto, não há falar em inércia, considerando que a parte autora não foi intimada para efetuar o preparo, conquanto a extinção do feito configura o cerceamento de defesa, em nítida afronta aos princípios da ampla defesa e contraditório, a ensejar a nulidade do decisum recorrido
(N.U 0002868-61.2004.8.11.0055, , MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 26/01/2016, Publicado no DJE 03/02/2016
).

À vista disso, tendo em conta a indiscutível transgressão aos princípios basilares do nosso ordenamento constitucional, entendo como configurado o cerceamento de defesa, de maneira que a manutenção do
decisum
é medida que se impõe.

Com essas considerações
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2021